Tribunal: TCU
Processo: 029.699/2022-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Pedido de reexame interposto contra deliberação que considerou ilegal ato de aposentadoria, tendo em vista a elevação do valor percebido a título de quintos em virtude de transformação de função exercida.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido o pedido de reexame interposto por Silvana Rocha Facury Silva contra o Acórdão 1141/2024-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual este Tribunal considerou ilegal o ato de sua aposentadoria, tendo em vista a elevação do valor percebido a título de "quintos" em virtude de transformação de função exercida. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 33 e 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame, para, no mérito, negar-lhe provimento; e 9.2. comunicar esta decisão à recorrente e ao Tribunal Regional do Trabalho da 3a Região/MG.